Tribunal: TJBA
Processo: 8054152-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054152-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: RODRIGO PORTUGAL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, TIAGO MURARO MARMO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da repercussão geral .

A agravante sustenta que o acórdão recorrido teria afrontado o entendimento do Tema 485, ao permitir que o Poder Judiciário se substituísse à banca examinadora para anular questão objetiva de concurso público e atribuir pontuação ao candidato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido afronta a tese fixada no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, ao admitir a anulação de questão de concurso público por violação ao edital; (ii) saber se a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário padece de ausência de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1º, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno restringe-se à aferição da existência de similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma de repercussão geral invocado na decisão agravada .

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da repercussão geral, fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” .

No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu pela anulação de questão da disciplina de Geografia do Brasil por constatar que o conteúdo exigido não estava previsto no edital do certame, configurando violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A intervenção judicial não decorreu de reavaliação do mérito técnico da questão ou de substituição da banca examinadora, mas do reconhecimento de ilegalidade objetiva, consistente na cobrança de conteúdo estranho ao programa expressamente delimitado no edital, hipótese expressamente ressalvada pelo próprio Tema 485.

Evidenciada a aderência do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a aplicação do art. 1.030, I, “a”, do CPC, que autoriza a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário quando a decisão impugnada estiver em conformidade com tese fixada em repercussão geral.

Não se verifica ausência de fundamentação na decisão agravada, que indicou expressamente o paradigma aplicável e demonstrou a correspondência entre a tese firmada e o caso concreto, atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantida a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Tese de julgamento: A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, é cabível quando o acórdão recorrido estiver em consonância com a tese fixada no Tema 485 da repercussão geral, sendo legítima a intervenção judicial para anular questão de concurso público que viole o princípio da vinculação ao edital, sem que isso configure substituição da banca examinadora.

Jurisprudência relevante citada

STF, Tema 485 da repercussão geral.

V
istos
,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos d
a Apelação Cível
n.º
8054152-38.2023.8.05.0001
, em que figuram como Agravan
te
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
e como Agravado
RODRIGO PORTUGAL DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .